Tribunal: STF
Processo: RE 102061
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO DE MAGISTERIO, ETC.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE A LEI 6.899/81. VULNERAÇÃO
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA.
OBICE REGIMENTAL DO ART-325, IV, D.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.